Tribunal: CARF
Processo: 12719.721079/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.721079/2014-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.360 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARTEORO COMÉRCIO DE JOIAS - EIRELI

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
CABIMENTO.
COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO
OU DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho é
motivo para que seja determinada a exclusão de ofício da pessoa jurídica do
regime do Simples Nacional, conforme expresso no art. 29, VII da Lei
Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n. 1401-004.560, proferido pela 1.a Turma Ordinária da 4a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.721079/2014-11
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.360 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.721079/2014-11

Câmara da 1.a Seção de Julgamento, em sessão realizada em 10 de agosto de 2020, por meio do
qual foi dado provimento ao recurso voluntário para cancelar o Ato Declaratório Executivo da
DRF/Curitiba no 005/2017 e reconhecer o direito da Recorrente em manter-se no regime do
SIMPLES NACIONAL, recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
MERCADORIA ESTRANGEIRA. APREENSÃO.
A apreensão de mercadoria estrangeira por falta de documentação regular de importação
não significa, necessariamente, que a empresa seja excluída do Simples Nacional, a
menos que comprovada a sua comercialização, situação contemplada na legislação
como causa excludente do Simples Nacional.

A Fazenda Nacional, não resignada com a decisão, interpôs recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial quanto à “Exclusão do Simples Nacional em face de
apreensão de mercadoria estrangeira por falta de documentação regular de importação”,
referindo-se à interpretação a ser conferida ao art. 29, VII da Lei Complementar no 123/2006.
Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigma o acórdão no 1803-002.564.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara, de 03 de novembro de 2020, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial,
pois considerou existente a similitude fática para o estabelecimento da divergência arguida.
Frustrada a tentativa de intimação do Contribuinte pela via postal (e-fls. 144), o
mesmo foi cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário do CARF, do Recurso Especial
apresentado pela PGFN e do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Procuradoria
em 12/01/2021, através do Edital Eletrônico n° 6969989/2020, e, transcorrido o prazo para
apresentação de Contrarrazões sem manifestação do contribuinte (e-fls. 148).
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.360 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.721079/2014-11

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 e junho de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito, a matéria a ser analisada por este Colegiado refere-se à possibilidade
de exclusão de empresa do SIMPLES NACIONAL em razão da comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho, conforme disposto no art. 29, inciso VII, da LC no
123/2006.
Na decisão recorrida, o Colegiado a quo concluiu que a aplicação da pena de
perdimento de produtos oriundos do exterior sem origem comprovada, vendidos e retidos em
procedimento que culminou na lavratura de auto de infração com apreensão de mercadorias – e
devolução das mercadorias cuja origem regular foi comprovada documentalmente -, tramitado
sob revelia, não é suficiente para excluir a empresa da sistemática do SIMPLES com fundamento
no art. 29, VII, da LC 123/06.
De outro lado, no acórdão indicado como paradigma (no 1803-002.564)
entenderam os julgadores que: (i) não cabe nesta esfera do processo administrativo fiscal
rediscussão a respeito da regularidade da origem das mercadorias apreendidas, motivo pelo qual,
reflexamente, considerou cabível a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, na forma do
art. 29, VII, da Lei Complementar no 123/06; (ii) uma vez transitado em julgado o processo que
culminou com o perdimento das mercadorias, ocorreu a preclusão temporal no que toca à
discussão sobre a mercadoria ser ou não objeto de contrabando ou descaminho no procedimento
de representação fiscal para a exclusão do SIMPLES; e (iii) tal ocorrência seria motivo adequado
e suficiente, de acordo com a disciplina jurídica do regime, para a exclusão do SIMPLES
Nacional.
Não assiste razão ao Contribuinte, devendo ser negado provimento ao recurso
especial. Uma vez finalizado o processo administrativo que aplicou a pena de perdimento às
mercadorias objeto de contrabando/descaminho, ainda que à revelia, deve ser o contribuinte
excluído do SIMPLES com fulcro no art. 29, VII, da Lei no 123/2006. Nesse sentido, são os
julgados da 1a Seção do CARF:

Acórdão 1301-006.005
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CABIMENTO.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.360 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.721079/2014-11

A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando for apurado e confirmado no processo administrativo
específico o ato de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.

Acórdão 1002-002.277
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO
DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
enseja exclusão de ofício do regime tributário do Simples Nacional.
SIMPLES
NACIONAL.
DUAS
EMPRESAS
FORMALMENTE
APARTADAS. UMA SÓ PESSOA JURÍDICA DE FATO. LIMITE DE
RECEITA BRUTA ACUMULADA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Constatado, por meio de extenso conjunto probatório, que duas empresas,
formalmente apartadas, de fato atuam como uma só pessoa jurídica, suas
receitas brutas acumuladas devem ser somadas para efeito do limite de
faturamento, ensejando exclusão de ofício, caso tal limite seja
ultrapassado.

Acórdão 1301-005.754
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CABIMENTO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
Dessa forma, dar-se-á a exclusão de ofício da sistemática do Simples Nacional na
hipótese da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou de descaminho, tipos
penais que se encontram delimitados pelo art. 334 do Código Penal.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.360 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.721079/2014-11

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 155
DF CARF MF
Original